Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0728555-16.2020.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIANE MARQUES TIBERIO, JONATHAN SANTANA DIAS, THALLYS HENRIQUE DA SILVA GOMES, WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA APELADO: FABIANE MARQUES TIBERIO, PATRICIA KARLA BENEVIDES DE SOUZA, WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DAVI FERREIRA DE SOUSA, THALLYS HENRIQUE DA SILVA GOMES, JORGE MESSIAS DOS SANTOS, WESLEY LOPES QUEIROZ, JONATHAN SANTANA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela douta Promotoria de Justiça (ID 29500458) requerendo o compartilhamento dos elementos de prova substanciados nos relatórios policiais n. 169/2020, 210/2020, 232/2020, 333/2020, 32/2021, 45/2021, 119/2021, 130/2021, 149/2021 da SI4/DRACO/DECOR, vinculados a estes autos em referência e à investigação levada a efeito no IP 173/2019, com as ações penais derivadas do IP 21/2020 – DECOR, em razão das informações neles consignadas acerca de membros do PCC denunciados nos referidos feitos. 2. À douta Secretaria para atender ao requerimento da douta Promotoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.